Tribunal: TJSP
Processo: 1096278-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO, INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELA AUTORA, ORA RECORRIDA – TEMPESTIVIDADE DEMONSTRADA – PRELIMINAR REJEITADA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO DE QUE A

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO, INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELA AUTORA, ORA RECORRIDA – TEMPESTIVIDADE DEMONSTRADA – PRELIMINAR REJEITADA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO DE QUE A ROTA ADQUIRIDA PELA RECORRIDA NÃO É OPERADA PELA COMPANHIA AÉREA RECORRENTE – ALEGAÇÃO DE QUE O TRECHO É DE EXPLORAÇÃO PELA COMPANHIA "OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A – AVIANCA" – EMPRESAS QUE SE UTILIZAM DO MESMO LOGOTIPO – BILHETE ELETRÔNICO NO QUAL CONSTA QUE A OPERAÇÃO SERÁ CUMPRIDA POR "AVIANCA" – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - PRELIMINAR AFASTADA.

CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO DIAS ANTES DA DATA DE EMBARQUE – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA AO CASO EM ANÁLISE – FATOS QUE RESULTARAM INCONTROVERSOS NOS AUTOS – AUTORA QUE SE VIU OBRIGADA A ADQUIRIR NOVA PASSAGEM JUNTO A OUTRA COMPANHIA AÉREA – DANOS MATERIAIS E MORAIS QUE RESULTARAM CONFIGURADOS - IMPUGNAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 5.225,00 (CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) – MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), NOS EXATOS TERMOS EM QUE INICIALMENTE PRANTEADOS – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610545
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096278-76.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
FRANCISCA QUELEN DOS SANTOS VIANA, é apelada/apelante AEROVIAS DEL
CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recursoda ré e deram provimento ao recurso da autora. V.U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096278-76.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 43090
APEL.No: 1096278-76.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A AVIANCA
APTE. : FRANCISCA QUELEN DOS SANTOS VIANA
APDOS. : AS MESMAS
JUIZ : MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE FREITAS
RECURSOS
DE
APELAÇÃO
E
ADESIVO,
INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
INDENIZATÓRIA

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA

REFORMA
PARCIAL
DA
R.
SENTENÇA.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA
PELA
AUTORA,
ORA
RECORRIDA

TEMPESTIVIDADE DEMONSTRADA PRELIMINAR
REJEITADA.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA

ALEGAÇÃO DE QUE A ROTA ADQUIRIDA PELA
RECORRIDA NÃO É OPERADA PELA COMPANHIA
AÉREA RECORRENTE
ALEGAÇÃO DE QUE O
TRECHO É DE EXPLORAÇÃO PELA COMPANHIA
“OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A
AVIANCA”

EMPRESAS
QUE
SE
UTILIZAM
DO
MESMO
LOGOTIPO
BILHETE ELETRÔNICO NO QUAL
CONSTA QUE A OPERAÇÃO SERÁ CUMPRIDA
POR “AVIANCA”
APLICAÇÃO DA TEORIA DA
APARÊNCIA
PRECEDENTES NESSE SENTIDO -
PRELIMINAR AFASTADA.
CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO DIAS
ANTES DA DATA DE EMBARQUE APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA AO CASO EM
ANÁLISE

FATOS
QUE
RESULTARAM
INCONTROVERSOS NOS AUTOS
AUTORA QUE
SE VIU OBRIGADA A ADQUIRIR NOVA PASSAGEM
JUNTO A OUTRA COMPANHIA AÉREA
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
QUE
RESULTARAM
CONFIGURADOS - IMPUGNAÇÃO DO QUANTUM
FIXADO

INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 5.225,00
(CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096278-76.2019.8.26.0100 -Voto no
3
MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS),
NOS EXATOS TERMOS EM QUE INICIALMENTE
PRANTEADOS
REFORMA PARCIAL DA R.
SENTENÇA - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos, de
parte a parte, contra R. Sentença que vem encartada a fls. 229/236, pela qual foi
julgada parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Morais e
Materiais, esta proposta por FRANCISCA QUELEN DOS SANTOS VIANA contra
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A AVIANCA, momento em que
o Juízo acolheu em parte a pretensão inicialmente deduzida, assim condenando
a ocupante do polo passivo ao pagamento de R$ 5.225,00 (cinco mil duzentos e
vinte e cinco reais), e R$ 229,28 (duzentos e vinte e nove reais e vinte e oito
centavos), assim definidos respectivamente a título de compensação pelos danos
extrapatrimoniais, e reparação dos materiais que foram impostos a autora, além
de arcar com o pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência, bem como
com Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a ocupante do polo ativo, conforme dão conta suas razões juntadas a fls.
238/248, para tanto alegando que o Juízo não deu adequado tratamento a
questão como estampada nos autos, ainda que de forma parcial apenas, porque
definiu de forma absolutamente insuficiente a compensação que lhe é devida,
tanto é que vem agora buscar sua majoração do valor tímida e insuficientemente
fixado para reparar os malefícios por ela experimentados do ponto de vista dos
danos morais, os quais, por sua vez, se encontram devidamente comprovados
nos autos, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento do inconformismo
como deduzido em recurso aparelhado, com a consequente reforma, ainda que
parcial, da R. Sentença incorretamente proferida.
Por outro lado, e também demonstrando insatisfação com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096278-76.2019.8.26.0100 -Voto no
4
termos da R. Sentença como prolatada, dela recorre empresa ré, conforme dão
conta suas razões que vem juntadas a fls. 253/291, para tanto reiterando suas
razões como apresentadas em sua peça defensiva, pelas quais arguiu, sob a
forma de preliminar, aspecto relativo a ilegitimidade para figurar no polo passivo
da lide, notadamente porque o trecho é operado pela empresa aérea “Oceanair
Linhas Aéreas S/A - Avianca”, salientando que a empresa em questão não
compõe o grupo econômico da inconformada, sendo fato que, por outro lado,
apenas celebraram Contrato de Cessão para uso da marca, sendo inadequada,
portanto, a aplicação da teoria da aparência ao caso em análise, notadamente
porque não se tem por presente qualquer obrigação solidária que venha a
envolver as empresas aéreas em questão, circunstância essa que deve implicar
na extinção do processo, a se dar sem resolução do mérito.
No mais, e quanto ao mérito, buscou a reforma do
entendimento adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, o Juízo deixou de dar
adequado tratamento a questão submetida a sua apreciação no feito, uma vez
que não resultaram comprovados os danos morais e materiais inicialmente
buscados, estes que foram equivocadamente reconhecidos em 1o Grau,
notadamente diante da inexistência de conduta inadequada de sua parte, e
principalmente porque a autora não se desincumbiu dos ônus de demonstrar os
fatos constitutivos do direito inicialmente alegado, o que deve implicar na
improcedência da demanda como colocada em debate nos autos, isto porque os
fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, daí os motivos
pelos quais pede pela integral reforma do entendimento como adotado pelo
Juízo, de sorte a que venha a ser julgada improcedente a ação como questionada
no todo processado, pleiteando no mais, e ainda que de forma alternativa, e em
caso de eventual manutenção da condenação em seu desfavor imposta pelo
Juízo, pela sensível redução da verba indenizatória fixada, de sorte a que se
vejam efetivamente observados os princípios definidores, tanto da razoabilidade,
quanto da proporcionalidade.
Devidamente processados os recursos, a seguir vieram aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096278-76.2019.8.26.0100 -Voto no
5
autos as devidas contrarrazões, o que também se deu de parte a parte (fls.
554/566, e 571/582), momento em que a autora, ora recorrida, sustentou a guisa
de preliminar aspecto relativo ao não conhecimento do Apelo interposto pela
empresa ré, porque intempestivo. No mais, e quanto a questão de fundo, as
recorridas pugnaram pela manutenção da R. Sentença hostilizada, naturalmente
naquilo em que esta lhes foi favorável, subindo então o feito a esta E. Corte, de
sorte a se promover a reapreciação da matéria já devidamente debatida junto ao
1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Primeiramente, necessário que se tenha por apreciada a
questão prejudicial que foi arguida pela autora, ora recorrida, o que se deu
através das contrarrazões apresentadas, uma vez que se coloca como matéria
impeditiva a análise da questão de fundo que é debatida nos autos em razão do
Apelo interposto pela ré, sendo fato que a preliminar que se prende a
intempestividade do Apelo não deve ser acolhida por esta E. Corte.
Partindo da singela introdução acima, imperativo firmar
entendimento no sentido de que não deve prosperar a insurgência nesse sentido
apresentada, haja vista que a R. Sentença atacada foi disponibilizada no D.J.E.
aos 14/04/2020, e publicada em 15/04/2020 (fls. 237). No entanto, e
contrariamente ao quanto afirmado pela autora em suas contrarrazões recursais,
o termo inicial de contagem do prazo previsto pelo artigo 1.003, da Lei de Ritos,
somente se deu a partir do dia 04/05/2020, haja vista que em razão da pandemia
que hoje nos assola, os prazos processuais nos feitos digitais, somente foram
retomados no dia 04 de maio de 2020, contando portanto com termo final o dia
27/05/2020, data essa que foi plena e corretamente observada pela
inconformada.
Importante anotar nesse exato ponto, que para contagem do
prazo na forma acima estabelecida foram excluídos os dias 20, 21, e 25 de maio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096278-76.2019.8.26.0100 -Voto no
6
de 2020, datas essas em que não se registrou expediente forense em razão da
antecipação dos feriados de “Corpus Christi”, “Consciência Negra”, e “Revolução
Constitucionalista”, respectivamente, fato que permite concluir que se mostra
presente efetiva tempestividade na interposição do Apelo por parte da empresa
demandada, daí porque se deve entender como superada a prejudicial assim
levantada, não merecendo, portanto, guarida, os vazios argumentos da autora,
ora recorrida, no sentido de que o recurso se apresente como extemporâneo, isto
em razão de ter sido interposto em momento posterior ao do decurso do prazo
previsto pela legislação processual vigente, razão pela qual se dá por superada a
prejudicial assim suscitada.
Superada essa primeira questão preliminar, e antes de
prosseguir na análise do mérito em si considerado, de rigor a apreciação da
preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela empresa aérea demandada,
sendo forçoso ter como certo que não assiste razão a companhia aérea
inconformada, isto porque da simples análise dos documentos encartados ao
todo processado é possível constatar que o bilhete eletrônico adquirido pela
autora foi emitido sem que houvesse identificação específica da empresa
responsável pela operação, de sorte que se apura apenas a indicação do nome
“Avianca”, sem que da documentação conste, por exemplo, o número do CNPJ,
ou de qualquer outro elemento identificador mais específico da empresa (fls. 12).
Nessa toada, e em se levando em consideração ainda o fato
de que ambas empresas se utilizam do mesmo logotipo, de sorte que o
consumidor não tenha condições de promover a qualquer distinção entre elas, de
rigor ter como certa a responsabilidade da empresa ora recorrente, o que se dá
diante da aplicação da teoria da aparência, nos exatos termos do quanto definido
pelo Juízo, fato que permite a plena responsabilização da demandada, tal como
já registrado no caso dos autos. Nesse sentido se orienta o entendimento
adotado por esta E. Corte, já aplicado em inúmeras demandas que tratam da
questão, inclusive envolvendo as mesmas companhias aéreas indicadas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096278-76.2019.8.26.0100 -Voto no
7
“Agravo
de
instrumento.
Transporte
aéreo.
Ação
de
indenização por danos morais. Cumprimento de sentença.
Empresas aéreas que detêm o mesmo logotipo e
possuem mesmo local de sede. Teoria da Aparência.
Responsabilidade
solidária
configurada.
Decisão
reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2003486 - 61.2020.8.26.0000; Relator (a): Pedro Kodama;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/03/2020; Data de Registro: 10/03/2020)”
“*ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" Responsabilidade civil
Transporte aéreo
Ré que alega não operar na rota
adquirida (São Paulo Florianópolis) - Serviços oferecidos
de forma consorciada, sem a possibilidade de o
consumidor perceber a diferença entre as prestadoras
desses serviços Responsabilidade atribuída a qualquer
integrante do grupo econômico Aplicação da teoria da
aparência Ré que é parte passiva legítima Preliminar
rejeitada - Recurso da ré não provido RESPONSABILIDADE
CIVIL Transporte aéreo Voo doméstico - Cancelamento
de voo e chegada ao destino com expressivo atraso

Responsabilidade objetiva da empresa transportadora Dano
moral configurado - Valor arbitrado a título de reparação
imaterial que se revelou irrisório Majoração determinada
Recurso da ré não provido e provido o do autor* (TJSP;
Apelação
Cível
1028100-78.2019.8.26.0002;
Relator
(a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data
do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)”
“Apelação Cível. Ação de Reparação de Danos. Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096278-76.2019.8.26.0100 -Voto no
8
extinção sem julgamento de mérito. Inconformismo da autora.
Transporte aéreo nacional de passageiro. Relação de
consumo.
Aplicação
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor. Legitimidade passiva. Passagens vendidas
pela ré, sem qualquer identificação de que o voo seria
operado por outra companhia. Responsabilidade solidária
na cadeia de consumo. Atraso na chegada ao destino final,
com acomodação em outro voo e prestação de assistência.
"Overbooking".
Dano
moral
caracterizado.
Indenização
arbitrada em R$5.000,00, já consideradas as providências
adotadas
pela
ré.
Sentença
reformada.
Honorários
advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.
Recurso provido, nos termos da fundamentação. (TJSP;
Apelação
Cível
1040669-45.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020)”
“TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL

AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA RÉ - Preliminar de
ilegitimidade passiva da ré Avianca Alegação de que o
voo foi operado pela Oceanair
Não acolhimento
A
Oceanair pertence ao mesmo grupo econômico da
Avianca
Bilhete no qual consta que a operação será
realizada pela Avianca
Relação de consumo que
permite a aplicação da "teoria da aparência" Preliminar
afastada. - Irresignação com relação à sentença que julgou
parcialmente procedente a ação Cancelamento de voo dias
antes da viagem Falta de assistência da companhia aérea
Autora teve que comprar passagem aérea de outra empresa
para viajar de João Pessoa/PB para São Paulo/SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096278-76.2019.8.26.0100 -Voto no
9
Responsabilidade objetiva da ré Dano moral indenizável
Sentença mantida. - Pedido de redução do valor da
indenização por dano moral, fixada em R$ 5.000,00 Não
acolhimento Valor que se mostra adequado e razoável à
situação narrada nos autos Sentença mantida. Recurso não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1012632-71.2019.8.26.0003;
Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)”
Superado os primeiros tópicos que foram alvo de
questionamento, e em relação a alegação de que não se registraram os danos
materiais e extrapatrimoniais inicialmente indicados, é de se dizer que não deve
prevalecer a irresignação da ré nesse sentido apresentada, pois conforme se
verifica por meio do todo processado, resultou incontroverso o fato de que os
serviços contratados pela ocupante do polo ativo não foram prestados de maneira
minimamente adequada, inadequação essa configurada pelo cancelamento do
voo contratado, este que deveria ter implicado em serviço prestado no dia
11/06/2019, a se dar em voo partindo de Brasília, e com destino a Navegantes,
com conexão em São Paulo. Diante da contratação, e tendo em vista que o vôo
foi cancelado dias antes da viagem, a demandante se viu obrigada a adquirir
nova passagem junto a outra companhia aérea, salientando ainda que diante de
tais fatos acabou sofrendo um atraso de mais de quatorze horas no retorno da
viagem se comparados aos bilhetes originalmente comprados junto a ré, o que
permite ter por configurados os danos materiais e morais inicialmente
perseguidos, daí porque se mostra permitido concluir, com base nos elementos
de cognição encartados ao todo processado, que se mostra de rigor a
responsabilização da empresa demandada pelo ocorrido, o que se apura diante
do demonstrado vício nos serviços por ela prestados, uma vez que seria de sua
exclusiva incumbência cumprir os horários de voos indicados nos bilhetes que
vende, ou então providenciar outros voos para que os horários lá inseridos
fossem devidamente respeitados, motivo pelo qual não se possa acolher aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096278-76.2019.8.26.0100 -Voto no
10
argumentos como deduzidos pela empresa ré, sendo caso de se transcrever,
ainda que de forma parcial, os adequados e bem lançados fundamentos
constantes da R. Sentença indevidamente atacada, ao menos nesses aspectos,
que ficam agora ratificados na por esta Turma Julgadora, conforme se verifica:
“(...).
Assim, arredada a possibilidade de edição de sentença
meramente terminativa, desde logo passo a apreciar o meritum causae,
destacando que a presente ação versa sobre indenização decorrente da
alegada má prestação de serviços pela ré, que cancelou o voo adquirido
pela autora, permitindo que ela só realizasse sua viagem adquirindo outra
passagem que a trouxe de volta com mais de 14 horas de atraso em relação
à passagem que originariamente adquiriu junto à ré.
Inicialmente é curial registrar que pairam incontroversos
os fatos de que a autora contratou a ré para transporte aéreo internacional
(fls. 12), e que efetivamente houve o cancelamento dos voos por ela
contratados, o que se extrai do silêncio eloquente observado na defesa da
ré, circunstância que reclama a aplicação da segunda parte da cabeça do
artigo 341, do Código de Processo Civil.
Feitas estas ponderações, é de se sublinhar que a
controvérsia se restringe sobre o direito de indenização agitado na exordial,
em razão dos fatos relatados na exordial, e, nesse passo, se impõe
reconhecer que, na esteira do que restou decidido pelo C. Supremo Tribunal
Federal, em julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral no
636.331, de 25 de maio de 2.017, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tais
diplomas somente se aplicam a voos internacionais o que não é o caso dos
autos, como adiante se colhe:
(...).
Sendo assim, incidente à espécie é o Código de Defesa
do Consumidor para o julgamento do pleito indenizatório tanto no âmbito
material, quanto no moral.
Nesse cenário, verifica-se que a responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096278-76.2019.8.26.0100 -Voto no
11
transportador é de natureza objetiva, sem tarifação indenizatória, nos
termos do artigo 734, do Código Civil e do artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor;
dessa
forma,
é
patente
ser o ônus probatório de
responsabilidade da ré, e, por se tratar de risco da atividade desenvolvida
pela empresa de transporte aéreo, responde objetivamente pelos danos
causados aos seus consumidores.
Outrossim, cumpre ressaltar que o contrato de transporte
é de resultado, pois são 'obrigações do transportador, derivadas do
contrato, a de levar a pessoa ou coisa ao destino combinado, dentro do
prazo estabelecido e nas condições estipuladas, zelando pela segurança e
conservação com toda a diligência possível e exigível' (SAMPAIO
LACERDA, 'Direito Comercial Marítimo e Aeronáutico', Ed. Freitas Bastos, 4a
ed., 1961, p. 510).
De acordo com o artigo 734, do Código Civil 'o
transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e
suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula
excludente da responsabilidade', trazendo seu descumprimento infração
contratual; já o artigo 737, do mesmo codex, delimita a responsabilidade do
transportador ao dispor que 'o transportador está sujeito aos horários e
itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo
motivo de força maior'.
Nesse passo, tem-se, ainda, o § único do artigo 927 do
Código Civil, no qual prevê que 'Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua
natureza, risco para os direitos de outrem'.
Dessa forma, quanto aos danos materiais, exsurge
cristalino o direito da autora de ver-se ressarcida pelo prejuízo patrimonial
que experimentou, no que tange à necessidade de aquisição de outras
passagens para ver-se transportada aos destinos inicialmente contratados
junto à ré; demais disso, o valor almejado a esse título se acha comprovado
às fls. 13/14, e novamente não foi arrostado especificamente pela ré (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096278-76.2019.8.26.0100 -Voto no
12
341, caput, CPC), razão por que será acolhido sem qualquer reparo.
Já no concernente aos danos morais, penso que o
cancelamento injustificado do voo, sem comunicação que carregue
antecedência desejável para que o consumidor possa se reprogramar, e
ainda propiciando que o novo voo contratado chegue ao seu destino com
mais de 14 horas de atraso em relação à contratação original, feita junto à ré
(fls. 12/14), enseja a consolidação de prejuízo imaterial, como, aliás, se tem
decidido em casos análogos:
(...).”
Por outro lado, e uma vez configuradas práticas que
implicaram nos danos morais indenizáveis, de rigor a apreciação da insurgência
como deduzida de parte a parte, conforme direcionada a modificação dos limites
compensatórios definidos pelo Juízo, sendo certo que a fixação da compensação
reconhecida deve ser definida de forma a não gerar indevido enriquecimento por
parte daquela que tem direito ao recebimento da compensação, ou ruína
daquele(a) que se vê compelido a prestá-la, sendo de se concluir que, nesse
tocante, os valores nos limites em que definidos pelo Juízo, o que se deu na
ordem de insuficientes R$ 5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais), se
mostram tímidos e totalmente inadequados ao caso em exame, motivo pelo qual
devem ser agora majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos exatos limites
em que pranteados pela autora em sua peça primeira, e então devidamente
acrescidos de juros de mora contados da citação (artigo 405, do Código Civil),
assim como de correção monetária, esses por sua vez que deverão ser
computados a contar do Acórdão (Súmula no 362, do C. STJ).
Em assim sendo, e em suma, devem ser rejeitados os
reclamos apresentados pela empresa ré, devendo, por outro lado, ser alvo de
integral acolhida a insurgência exteriorizada pela autora em suas razões
recursais, de sorte a que seja majorada a verba compensatória moral, esta que
agora se redefine em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para no mais se manter
inalterados os demais capítulos abordados pela R. Decisão colocada sob ataque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096278-76.2019.8.26.0100 -Voto no
13
salvo no que diz respeito aos Honorários Advocatícios, que agora ficam
majorados para 15% sobre o valor da condenação, o que se dá em atenção aos
termos do quanto vem disposto pelo artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
em vigor.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso da
ré, para se dar provimento ao Recurso movimentado pela autora, nos exatos
termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica